Tribunal: STF
Processo: RE 78902
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO REDIBITORIO. PRAZO DECADENCIAL
PREVISTO NO ART. 178, PARAGRAFO 5, IV, DO CÓDIGO CIVIL, DIES A QUO:
II. CONSIDERANDO O ACÓRDÃO QUE O PRAZO E DA TRANSCRIÇÃO QUE SE NÃO
OPEROU, AINDA, REJEITOU A PREJUDICIAL. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO, PORQQUE NÃO RESULTOU COMPROVADO O DISSIDIO, NEM
SUCEDEU DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRECEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA NS.
291 E 400, PRIMEIRA PARTE E REGIMENTO INTERNO, ART. 305.